Tribunal: TJDFT
Processo: 0753659-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente e dos demais agentes – 254,53g de cocaína e aproximadamente 1200g de maconha. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente foi beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória e mesmo assim supostamente retornou à senda delitiva. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.